Tribunal: TJMT
Processo: 0028133-44.2003.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028133-44.2003.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO SOARES CAPISTRANO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.026, §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Não verificada omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, não se justifica a interposição de embargos de declaração. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Em razão da interposição de recurso meramente protelatório, de rigor a condenação do embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração e manteve a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente decorrente da ausência de recolhimento de Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) inscrito na CDA no000741/99, que alcançava a importância de R$ 1.418,85 ( mil quatrocentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos) no ajuizamento da demanda.

.

Sustenta que o feito exige a aplicação por analogia da Súmula 106/STJ, para o fito de afastar eventual reconhecimento de prescrição intercorrente, haja vista o transcurso de 16 (dezesseis) anos nos quais o processo esteve parado no escaninho do Poder Judiciário, o que, claramente, prejudica o exequente, visto que não houve inércia processual que pudesse ser imputada à Fazenda Pública.

Alega que a decisão embargada carece de omissão por não observar o precedente firmado pelo STJ e o entendimento normativo trazido pela LEF.

Ao final, pugna pela reforma do acórdão embargado, a fim de sanear a omissão apontada, e ao supri-la, reforme a sentença proferida pelo juízo a quo, ante o entendimento sedimentado no âmbito do STJ, mantendo o regular prosseguimento do feito executivo

Sem contrarrazões (id. 126947676).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório.

Suscita o embargante que a demora no andamento processual se deu por culpa do Poder Judiciário e alega omissão sobre o assunto no acórdão recorrido.

Para melhor deslinde, colaciono trecho da decisão embargada:

“ (...) Deste modo, não há que falar de inexistência da prescrição. Ademais, verifica-se que houve prolação e o cumprimento do despacho citatório, desse modo, a paralisação no processamento do executivo fiscal por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída ao mecanismo do Poder Judiciário, de forma que inaplicável ao caso em comento os termos da Súmula 106 do STJ, que assim estabelece: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Assim, se a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos não se deu por culpa do Judiciári
o.

Assim, verifica-se que a paralisação no processamento do feito por período superior ao lustro prescricional não se deu por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, desta forma indevida a aplicação da Súmula 106 do STJ, conforme consignado na decisão embargada.

Posto isso, não evidenciada a existência do vício de omissão, elencado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Tendo em vista que o presente recurso possui intuito manifestamente protelatório e considerando que questiona matéria já analisada, insurgindo-se a parte mediante os mesmos fundamentos, com fulcro no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ademais, cumpre consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas no artigo 80 e 1.026, §3o da legislação processual civil.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Acompanho o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator para rejeitar os embargos de declaração, sem imposição de multa decorrente de interposição de recurso protelatório (Código de Processo Civil, artigo 1.026, § 2o).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022